Tribunal: TJDFT
Processo: 0736614-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
intemp Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736614-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO AGRAVADO: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante e outros por EDSON FELICIANO e ORLANDO FELICIANO, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros apresentada pela agravante sob alegação de impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos em qualquer modalidade de depósitos bancários. A recorrente alega que teve penhorada em suas contas bancárias a quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), e que a decisão recorrida rejeitou a impugnação oposta, apesar do entendimento jurisprudencial de que toda aplicação financeira com valor inferior à 40 (quarenta) salários mínimos é protegida pela causa de impenhorabilidade disposta no art. 833, X, do CPC. Esclarece que as penhoras incidiram em diversas contas bancárias, mediante pesquisa pelo SISBAJUD na modalidade teimosinha, e defende que “...mesmo diante de cópia dos extratos da conta em questão, não entendeu que a agravante sofreu bloqueio do benefício bolsa família, entendeu que os extratos anexados aos autos “não demonstram que o montante penhorado foi recebido pela parte a título de bolsa família. Isso porque são referentes ao mês de abril e apenas a parcela do mês de maio. Quanto aos valores percebidos a título de benefício, em abril de 2024, foram integralmente sacados pela parte. No que tange ao valor recebido em 29/05, não foram atingidos pelo bloqueio, pois este ocorreu em 18/05/2024. No mais, a parte não apresentou extratos referentes ao início do mês de maio, época em que ocorreu o bloqueio”. Discorre sobre a constrição efetivada em cada uma de suas contas bancárias, apontando que derivam de benefício assistencial ou de renda auferida como comerciante, além de sustentar que os recursos financeiros bloqueados são indispensáveis para manutenção de sua subsistência. Defende que “...o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), compreende não apenas a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente ou em fundo de investimentos, bem como a guardada em papel-moeda, ou seja, qualquer tipo de conta bancária.” Com esses argumentos, requer a concessão de a antecipação de tutela recursal a fim de que os valores constringidos nos autos de origem lhe sejam imediatamente restituídos, o que pretende ver conformado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 203968708). É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 12 de julho de 2024, rejeitando a impugnação à penhora de ativos financeiros da agravante (ID 203968708). Opostos embargos de declaração, a pretensão aclaratória da agravante foi rejeitada por decisão proferida em 23 de julho de 2024, sendo a agravante intimada por publicação realizada no DJe no dia 25 de julho de 2024 conforme certificado no ID 205303216. Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida findou em 16 de agosto de 2024, contados em dias úteis e considerando a decisão publicada no dia útil seguinte à divulgação no DJe. Dessa forma é intempestivo o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 2 de setembro de 2024. Constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscitada em agravo de instrumento interposto intempestivamente, ainda que seja de ordem pública, não pode ser conhecida, em razão do fenômeno da preclusão. 2. É descabido o reexame do conteúdo do ato decisório impugnado no recurso quando este não ultrapassa sequer a barreira da admissibilidade. Com exceção das hipóteses de remessa necessária, a devolução da matéria ao órgão ad quem está sujeita à interposição de recurso e ao seu conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC). (Acórdão 1431680, 07093685420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É necessário ressaltar, por fim, que a constatação de erro por parte da agravante, por interpor o agravo de instrumento nos autos de origem, e não perante o segundo grau de jurisdição, não é circunstância que justifique a renovação do prazo recursal, representando erro grosseiro, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 1.016 E ART. 1.017, § 2o, I DO CPC. ERRO GROSSEIRO. NÃO ADMISSIBILIDADE. 1. Nos moldes dos arts. 1.016 e 1.017, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal, de sorte que o protocolo da petição do referido recurso na vara de origem, onde tramitam os autos do cumprimento de sentença, e não no Tribunal, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de convalidação. 2. A interposição de agravo de instrumento realizado diretamente no juízo a quo (artigo 1.017, §2o, II do CPC) só é admissível nos processos físicos e não em autos eletrônicos, porquanto a finalidade da norma é promover o acesso à justiça. 3. O protocolo errôneo do recurso constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, circunstância que, aliada à interposição no Tribunal fora do prazo legal, justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1681005, 07022222520238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PELA QUAL NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA DE ORIGEM E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 1.016 E ART. 1.017, § 2o, I DO CPC. ERRO GROSSEIRO. 1. Conforme previsto no art. 1.016, caput do CPC, "o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente". Além do endereçamento correto, o art. 1.017, § 2o, I do CPC determina, clara e expressamente, que o recurso deverá ser protocolado no diretamente no tribunal competente, e não na primeira instância, junto à vara de origem, conforme realizado pela agravante. 2. Como bem definido na decisão objeto do presente agravo interno, manifesta a intempestividade do agravo de instrumento: ciência da decisão registrada no sistema em 28/3/2022 (expediente 119312936 PJe, processo originário), e o recurso foi interposto somente em 25/4/2022, às 10h28min24seg (ID 34620906) quando o termo final foi o dia 22/4/2022, às 23h59min59seg, o que acaba por ser reconhecido pela própria agravante, que busca ver reconhecido mero erro material passível de correção. 3. Evidente que eventual equívoco de advogado ou algum outro fator atribuível à própria recorrente não pode se prestar a afastar o que a lei processual expressamente exige no que se refere a admissibilidade de recurso. Não se cuida de mero erro material passível de ser convalidado. Precedentes (Acórdão 1322608, 07037301120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1628265, 07124335720228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda quanto ao ponto, destaco que a decisão proferida no ID 208030593, pela qual houve o alerta a respeito do erro na interposição do recurso, não concedeu à recorrente a renovação do prazo recursal, tendo o Juízo de origem se limitado a determinar que a recorrente comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, ter distribuído oportunamente o recurso no segundo grau de jurisdição, in verbis; “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal (art. 1.016 do CPC). Intime-se a Ré para comprovar a distribuição do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias. Providencie a Secretaria a exclusão dos documentos de ID's 207701831 a 207706153, pois repetem documentos já constantes dos autos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” O referido provimento, portanto, não resultou em renovação do prazo recursal, revelando, em verdade, a manifesta intempestividade do agravo de instrumento. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator